Tribunal: TJBA
Processo: 8003352-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003352-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO APRECIADA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS, EM LIQUIDAÇÃO, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0052167-98.2008.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, que deixou de conhecer de embargos de declaração opostos pela ora agravante. Os embargos apontavam omissão quanto à ausência de apreciação da exceção de pré-executividade e à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, após sua exclusão do polo passivo da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do juízo de origem ao não apreciar a exceção de pré-executividade oposta pela agravante antes de sua exclusão do polo passivo; e (ii) estabelecer se há direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravante, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que excluiu a agravante do polo passivo da execução fiscal é datada de 01/12/2008 e transitou em julgado sem interposição de recurso, formando coisa julgada formal e material nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC. Os embargos de declaração opostos em 2009, que apontavam expressamente a omissão na apreciação da exceção de pré-executividade e na fixação de honorários, foram rejeitados, sem subsequente impugnação pela parte agravante, configurando preclusão consumativa e temporal. A rediscussão da matéria mais de 15 anos após o trânsito em julgado da decisão é incompatível com os princípios da preclusão, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, conforme jurisprudência pacífica do STJ e da Corte local. A ausência de qualquer alegação de nulidade de intimação ou outra irregularidade processual à época reforça o esgotamento da via processual regular, não havendo fundamento para reabertura da discussão, senão por ação rescisória nos termos do art. 966 do CPC. A inércia prolongada da parte agravante evidencia desídia e quebra o nexo de imediatidade exigido para a tutela jurisdicional efetiva, não podendo o Poder Judiciário ser instado a reavaliar questão já definitivamente decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que exclui parte do polo passivo da execução fiscal transita em julgado quando não impugnada oportunamente, tornando-se imutável e insuscetível de rediscussão por meio de agravo de instrumento. A preclusão e a coisa julgada impedem a reabertura de debate sobre questões anteriormente suscitadas e decididas, ainda que não de forma expressa, quando não atacadas por recurso próprio e tempestivo. A ausência de apreciação de exceção de pré-executividade e de fixação de honorários advocatícios, se não impugnada no momento adequado, não pode ser reavaliada após o trânsito em julgado da decisão que excluiu a parte da relação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 966, 1.015 (parágrafo único), 183 e 473. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.268.092/PR, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.05.2025, DJEN 22.05.2025; TJBA, AgR no AI nº 0015307-91.2014.8.05.0000/50000, rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 29.10.2014; TJBA, Apelação nº 0503073-69.2014.8.05.0113, rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 30.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003352-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA PRESIDENTE/RELATOR 02